Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727324-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILBERTO GONCALVES BEZERRA RÉU: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 13478924, o Distrito Federal apresentou contestação. Assim, na forma dos artigos 970 e 350 do Código de Processo Civil, ouça-se o autor, em réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora